Tribunal: TJDFT
Processo: 0707968-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO O RECONHECIMENTO DE QUE A AUTORA É PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. ALEGAÇÃO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO DESCABIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. O reconhecimento de que o servidor público distrital é portador de deficiência, para o fim de obter os benefícios funcionais previstos na legislação vigente, inclusive quando alega transtorno do espectro autista, não prescinde de laudo médico oficial (via administrativa) ou perícia (via judicial), consoante a inteligência do artigo 2o da Lei 13.146/2015, do artigo 4o, inciso I, do Decreto 3.298/1999, do artigo 3o do Decreto 11.063/2022, dos artigos 5o e 66-B da Lei Distrital 4.317/2009, do artigo 3o da Lei Distrital 6.637/2020 e do artigo 1o da Lei 12.764/2012.
II. No contexto em que a elucidação técnica da deficiência alegada pela autora era essencial para o julgamento da demanda, o processo não estava apto para o julgamento antecipado do mérito, na esteira do que prescrevem os artigos 156, caput, 355, inciso I, 369, 370 e 464 do Código de Processo Civil.
III. Apelação provida.